Tribunal: TJBA
Processo: 8002224-28.2018.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002224-28.2018.8.05.0032 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JUDITE DE CASCIA BOMFIM LEITE SILVA Advogado(s): ELIZANGERA REGO NASCIMENTO APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES SUSCITADAS NAS CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROGRESSÃO NA CARREIRA. SERVIDORA ESTATUTÁRIA PERTENCENTE AO QUADRO DE PESSOAL DO MUNICÍPIO DE BRUMADO, NO EXERCÍCIO DO CARGO DE PROFESSORA. AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DO CORRETO ENQUADRAMENTO. ÔNUS DO MUNICÍPIO. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação nº 8002224-28.2018.8.05.0032, da Comarca de Brumado, em que figuram como Apelante, JUDITE DE CASCIA BOMFIM LEITE SILVA, e, Apelado, MUNICÍPIO DE BRUMADO. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto condutor.